Tribunal: TJMT
Processo: 1005376-02.2016.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005376-02.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO ROCHA ANJOS - CPF: 496.614.421-34 (APELANTE), KATHERINE NUNES DE SOUZA - CPF: 817.728.661-72 (ADVOGADO), ALESSANDRA SILVA - CPF: 024.105.031-60 (APELADO), JUCELEM BARCELOS RIBEIRO - CPF: 030.730.581-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEL URBANO – AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR E DO ESBULHO – REQUISITOS DO ART. 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO DEMONSTRADOS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O êxito da ação está vinculado à comprovação dos requisitos estampados no art. 561 do CPC, incumbindo ao autor, antes de qualquer coisa, provar que exercia a posse do imóvel em momento anterior ao esbulho (inciso I).

A
usente o elemento básico da posse, não há requisitos suficientes para a reintegração da posse postulada pelo recorrente, devendo a sentença de improcedência ser mantida.

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1005376-02.2016.8.11.0003

APELANTE:

MARCOS ANTONIO ROCHA ANJOS

APELADA:

ALESSANDRA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATÓRIO)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARCOS ANTONIO ROCHA ANJOS

pelo qual objetiva a reforma da sentença proferida pelo MMo Juiz da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento
, que
julgou improcedente pedido posto pelo autor da Ação de Reintegração de Posse no,
1005376-02.2016.8.11.0003,
e ao final, o condenou ao pagamento das custas processuais (sem honorários de sucumbência diante da revelia da parte requerida), sendo suspensa a exigibilidade em razão de ser beneficiário da gratuidade de justiça (Id 142637322).

Em suas razões recursais (Id 142637324), o apelante aduz que
“
em face da inércia e desídia da parte requerida, que deixou de contestar a demanda, o juízo de piso reconheceu a revelia, sem qualquer ressalva acerca da aplicação de seus efeitos”
.

Alega que
“não há nenhuma decisão que afaste, por qualquer razão que seja, a aplicação dos efeitos da revelia, especialmente, o da confissão da matéria fática que dão espeque a pretensão do recorrente”
.

Em decorrência da revelia, o recorrente assevera que
“
a presunção dos fatos narrados na inicial e no aditamento da inicial é medida que se impõe, por tratar-se de um dos efeitos da revelia devidamente decretada, e, por via de consequência, a procedência da demanda”
.

O apelante alega que
“o juízo de primeiro grau decidiu ignorar a confissão da apelada acerca da matéria fática, proferindo a sentença de improcedência sob o fundamento de que não há provas acerca da posse do recorrente e da prática de esbulho”
.

Acrescenta que
“uma vez decretada a revelia da apelada, impõe-se a aplicação de seus efeitos, especialmente o da confissão da matéria fática, presumindo-se a veracidade dos fatos alegados pelo autor, ora recorrente, nos termos do que dispõe o artigo 344, do Código de Processo Civil e mostrando-se despicienda a produção de provas acerca da matéria fática”
, e assevera que
“trouxe aos autos cópia da Ação de Dissolução de União Estável e Partilha de Bens pela qual restou comprovada a posse do recorrente”.

O recorrente argumenta que
“o esbulho resta configurado, desde que a apelada fora devidamente citada da presente demanda, pela qual o recorrente manifesta expressamente sua pretensão de que a recorrida desocupe o imóvel e ainda assim manteve-se inerte sem contestar a ação ou desocupar a residência”
.

Complementa ainda que
“a apelada vem exercendo a posse precária do imóvel objeto da presente demanda, desde meados do mês de outubro do ano de 2013, ignorando os pedidos do recorrente, e mesmo tendo sido citada da presente demanda, impedindo que o recorrente usufrua de sua própria residência”
.

Conclui suas razões mediante a assertiva de que
“
faz jus ao recebimento de indenização”
e pugna pela condenação da apelada
“ao pagamento mensal de R$ 750,00 correspondentes ao valor de aluguel de imóveis na região”
.

Ao final, requer provimento recursal para reformar parcialmente a sentença recorrida, e condenar a parte apelada
“a reintegrar, em favor do apelante, a posse do imóvel objeto da presente demanda; ao pagamento de indenização no valor mensal de R$ 750,00 correspondentes ao valor de aluguel de imóveis na região, devidos desde a propositura da demanda até efetiva desocupação do imóvel e condenar ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais em percentual máximo”.

Sem contrarrazões.

Certificado a isenção de preparo recursal para o apelante beneficiário da gratuidade de justiça (Id 143011165), assim como a inexistência de prevenção (Id 142964656)

É o breve relato.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O caso na origem envolve ação de reintegração de posse aforada por
Marcos Antônio Rocha Anjos
(apelante) ao argumento de “ser proprietário e possuidor”
do imóvel situado à Rua H, Quadra 30, Casa 33, Bairro Residencial Margarida, na cidade de Rondonópolis/MT.

O autor da ação afirmou ter adquirido referido imóvel no ano 2011, porém,
“veio a se separar da convivente”
(Alessandra Silva / apelada) no ano 2013, ocasião em que teria sido
“acordado entre as partes”
, permanecer a requerida (apelada)
“residindo no imóvel por generosidade do requerente, até que ela conseguisse outro local para residir”
.

Segundo afirmou o autor ao ingressar com a ação de reintegração no juízo, “
respeitando o que fora acordado entre as partes em 2013, permitiu que a mesma continuasse na posse do imóvel por um tempo, sendo que agora pretende retomar a posse, por ser medida de direito, ate porque a requerida já se encontra convivendo com outra pessoa, inclusive constituiu família”
.

O pedido de tutela antecipada foi indeferido pelo juízo
a quo
(Id 142638191), sem registro de formal oposição.

Nos autos de origem, a requerida (apelada), devidamente citada (Id 142637303), não apresentou contestação, tendo o juízo
a quo
decretado sua revelia, contudo, determinou providências ao autor da ação, sob o fundamento de que
“
Apesar da revelia, o caso não é de julgamento antecipado da lide, uma vez que não há provas nos autos que possa permitir uma segura decisão da ação”
(Id 142637311).

Após manifestação do autor da ação (Id 142637313), sobreveio a sentença (Id 142637322) que julgou improcedente o pedido exordial, o que, por conseguinte, culminou na interposição do presente apelo.

Pois bem. Sintetizada a marcha processual dos autos de origem, verifico que a matéria inicial posta neste recurso, correspondente ao pleito de procedência da demanda pela
presunção dos fatos narrados na inicial diante dos efeitos da revelia, não merece prosperar na forma como vindicada pelo apelante.

O Código de Processo Civil, no art. 344, preconiza que se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.

No entanto, trata-se de
presunção relativa
, pois,
“a presunção de veracidade dos fatos alegados, em consequência da revelia, não é absoluta, podendo ceder ante a evidência dos autos, de acordo com o princípio do livre convencimento do juiz”
(RSTJ 50/259).

A respeito da não produção dos efeitos da revelia prevista no dispositivo legal indicado, LUIZ GUILHERME MARINONI, SÉRGIO CRUZ ARENHART e DANIEL MITIDIERO prelecionam:

“De um lado, se as alegações de fato formuladas pelo autor na petição inicial não corresponderem àquilo que normalmente acontece, o que deve ser aferido em concreto pelo juiz, a presunção de veracidade não opera. Isso porque a presunção constitui justamente um juízo de normalidade, que obviamente não pode se operar acaso concretamente existam motivos para crer que aquilo que foi narrado pelo autor normalmente não acontece. De outro, se as alegações de fato não encontrarem suporte na prova dos autos, então o que ocorre não é propriamente a não ocorrência da presunção de veracidade, mas a cessação de sua eficácia: a presunção é suplantada pela prova em contrário. Seja como for, em ambas as situações não pode o juiz justificar sua decisão com base na presunção oriunda da revelia”
(Novo Curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum. Vol. II. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).

Assim, o reconhecimento da ocorrência da revelia não implica, por si só, o acolhimento das razões feitas na petição inicial, devendo ser observado pelo juízo à existência de elementos verossímeis para corroborar com a pretensão autoral.

Desse modo, imprescindível examinar se o acervo probatório anexado aos autos pelo autor da ação, ora apelante, está em consonância ao dispositivo da sentença recorrida e com as normas legais que regem a matéria.

Oportuno ressaltar, no ponto, que o

Código Civil
expressamente prevê a possibilidade do possuidor, alijado de seu direito, se ver reintegrado na posse da coisa, de modo a elidir a ofensa perpetrada:

“Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na
posse
em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.”

Já o Código de Processo Civil, artigos 558 e seguintes, disciplina os requisitos essenciais para que o pleito de reintegração de posse seja acolhido, ou seja: o prévio exercício da
posse
, o advento do esbulho e a efetiva perda da
posse,
ex vi
:

“Art. 558. Regem o procedimento de manutenção e de
reintegração
de
posse
as normas da Seção II deste Capítulo quando a ação for proposta dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado na petição inicial.

Parágrafo único. Passado o prazo referido no caput, será comum o procedimento, não perdendo, contudo, o caráter possessório.

(...)

Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na
posse
em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua
posse
;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da
posse
, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da
posse
, na ação de
reintegração
.”

Na doutrina, tem-se o seguinte magistério:

“Ação possessória é aquela que tem por objetivo a retomada de uma coisa, da qual houve um indevido desapossamento, tendo por causa de pedir o direito de
posse
sobre o bem. Em suma, é a ação que pede a restituição da coisa ou a manutenção da
posse
em função do direito de
posse
e não do eventual domínio que o sujeito possa exercer em relação à coisa. Por isso, cabe ao autor, na petição inicial, afirmar e provar a sua
posse
e a violação ocorrida (turbação ou esbulho). Deve-se provar a
posse
e a data em que ela foi violada a fim de que a tutela seja imediatamente prestada pelo Poder Judiciário...”
(
Novo CPC
anotado e comparado. Coordenação SIMONE, Diogo Carvalho Figueiredo. Editora Saraiva. p.688).

No caso concreto, como se pode abstrair do exame dos autos, os documentos que instruíram a peça inaugural (Id 142638179), ou seja, documentos pessoais, cobrança tributária, contrato particular de compra e venda de área urbana (26 hectares), declaração acerca da separação do casal e de bens, subscrita pela apelada, escritura pública de união estável, termo de acordo para pagamento de débitos e recibo de pagamento com terceiro, termo de confissão de débito fiscal (Id 142638194), não se mostraram aptos a atender os requisitos exigidos para a medida pleiteada.

Tanto é assim, que o magistrado singular, por ocasião da decisão saneadora
(Id 142637311),
oportunizou ao autor da ação (apelante), produzir provas correspondentes ao pretenso direito, nos seguintes termos:

“...
em busca da verdade real, determino a intimação do autor para que esclareça fatos e traga documentos nos autos, aptos a comprovar:

01 - Que o autor é o proprietário do imóvel (matrícula atualizada do bem);

02 - Que, no processo de separação do casal, restou estipulado que o bem seria de propriedade do autor, sem direito de moradia da ré (cópia integral do processo, ou peças que tenham menção ao bem, ou documentos que revelem que o imóvel sequer fez parte do processo de separação e eventual partilha);

03 - A data em que o requerido solicitou a devolução do imóvel à requerida e esta negou-se a desocupar, haja vista que o próprio autor afirma que as partes se separaram em 2013, mas que ele teria permitido que a requerida continuasse na posse do imóvel (até quando? Notificou a requerida para desocupar? Quais documentos comprovam?).”

Em resposta, o autor da ação/apelante anexou aos autos laudo de avaliação do imóvel (Id 142637299), assim como cópia do processo de dissolução de união estável c/c partilha de bens, sob no 1000250-34.2017.8.11.0003, tramitada perante o Juízo da 2a Vara Especializada de Família e Sucessões (Id 142637312).

Ao exame integral do referido processo que tramitou perante a Vara Especializada, sobretudo, em busca de sedimentar a aferição do presente recurso de apelação, denota-se da contestação da ora apelada (Alessandra Silva) suscitações de divergências em relação a datas do convívio conjugal, ao teor de declarações subscritas e ainda sobre a situação dos imóveis tendo alegado que foram adquiridos pelo casal durante a constância da união.

No referido processo, foi inquirida uma testemunha (Marco Antônio Ferreira Farias – áudios nos Ids 142637319/20/21), que informou ter efetuado a venda do imóvel para o apelante, assim como declarou a existência de débitos referente à financiamento junto à instituição bancária (ausência de pagamento pelo adquirente).

As declarações da testemunha concentraram na narrativa acerca da compra e venda do imóvel (objeto recursal) e a situação pendente de pagamento, eis que a testemunha informou ter efetuado a venda (do ágil) do imóvel para o ora apelante, e o saldo mediante financiamento bancário (Caixa Econômica Federal), porém sem o adquirente efetuar o pagamento das parcelas, o que o levou a quitar o débito para evitar que seu nome “ficasse no Serasa”.

Declarou a testemunha que o imóvel
“ficou em seu nome”
, sem saber informar sobre a convivência do casal,
“o tempo, o inicio e o fim”
, tampouco sobre a ocupação do imóvel a que título fosse – se precário ou não. Aliás, ao noticiar a ausência de pagamento, a testemunha declarou
“só que eu não acho ele, nem a mulher, a casa é abandonada... eu preciso receber o restante, senão eu não vou tirar a casa do meu nome”
.

Insta salientar que no referido processo houve a sentença que reconheceu e dissolveu a união estável entre apelante e apelada, no período correspondente os anos 2009 a 2015, enquanto em relação ao imóvel (objeto deste recurso) não houve partilha em face da ausência de titularidade do bem (art. 1227 e 1245 do CC).

Sopesados os documentos anexados aos presentes autos, inclusive, até ouvir as declarações de uma única testemunha arrolada em outro processo (reconhecimento e dissolução de união estável), chego a conclusão do acerto da sentença recorrida.

A
ação de
reintegração
na
posse
é procedimento especial no qual a parte autora busca retomar a
posse
esbulhada pela parte ré, devendo comprovar que detinha
posse
anterior, que houve o esbulho e quando este ocorreu.

O êxito da ação está vinculado à comprovação dos requisitos estampados no art. 561 do CPC, incumbindo ao autor, antes de qualquer coisa,
provar que exercia a posse no local em momento anterior ao esbulho
(inciso I).

E no caso dos autos, diferentemente do que alega em seu recurso apelatório, o autor da ação (recorrente) não comprovou a
posse
direta ou indireta do imóvel litigado (art. 1.196 do Código Civil), ônus processual que era seu (art. 373, I, CPC).

Aliás, remanesceram dúvidas acerca do inequívoco exercício da posse do imóvel e a data acerca de quando teria ocorrido o alegado esbulho.

Nesse diapasão, o autor da ação (apelante) não se desincumbiu com o seu dever de comprovar o exercício da posse.

Assim, a
usente o elemento básico da
posse
, não há requisitos suficientes para a
reintegração
da
posse postulada pelo recorrente,
devendo a sentença de improcedência ser mantida.

Nesse sentido, é firme o entendimento jurisprudencial do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEL URBANO – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO DEMONSTRA O EXERCÍCIO DA POSSE ANTERIOR E DO ESBULHO PRATICADO SOBRE O BEM
– REINTEGRAÇÃO DE POSSE INDEVIDA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.
A ação de reintegração visa reaver a posse de quem injustamente a possua, restabelecendo ao possuidor à situação pregressa ao esbulho. Para isso, incumbe ao autor comprovar posse anterior e o esbulho praticado pelo réu, nos termos do art. 561 do CPC vigente, requisitos esses que não foram demonstrados pelo autor.
Apelação desprovida.”
(00089069120178110004 TJMT,
de minha Relatoria
, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 24/03/2021, Data de Publicação: 30/03/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE (BEM IMÓVEL) – AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR
– REQUISITOS DO ART. 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO DEMONSTRADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A ausência de demonstração da posse anterior do autor e da prática de esbulho afasta o direito à reintegração possessória
.”
(00012459320168110037 – TJMT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgamento: 29/08/2018, Data da Publicação: 04/09/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL –
REINTEGRAÇÃO DE POSSE
– REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – HIPÓTESE DE IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Não restando comprovado o preenchimento dos requisitos legais para a procedência do pedido, não há de ser reconhecido o direito da autora/apelante, de se ver reintegrada na posse do imóvel sub judice (Artigos 560 e 561 do CPC)
.”

(00124241220168110041 TJMT, Rel: SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 08/06/2022, Data de Publicação: 08/06/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS DO ART. 561 NÃO COMPROVADOS – RECURSO NÃO PROVIDO.
O provimento da reintegração de posse demanda a prova da posse anterior, do esbulho e da data em que ele ocorreu.
”

(00428807620158110041 TJMT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgamento: 08/06/2022, Publicação: 10/06/2022)

No caso concreto a sentença recorrida está consonante ao contexto probatório processual, sem merecer reparo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por

MARCOS ANTONIO ROCHA ANJOS.

Deixo de proceder ao disposto no art. 85, §11o do Código de Processo Civil, ante a inexistência de arbitramento de honorários de sucumbência na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023